Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPARECIMENTO DE MOTOCICLETA APREENDIDA EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DEPÓSITO DA 23a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Configurado o “sumiço” de bem que se encontrava apreendido e sob a responsabilidade da autoridade policial, e determinada judicialmente a liberação, sua não localização e/ou não devolução ao administrado faz nascer o dever de indenizar pelo Estado, decorrente de sua omissão na guarda do bem, embora seja caso de responsabilidade objetiva. (Acórdão 1039580, 07260097920168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

II - A responsabilidade do Distrito Federal é objetiva pelos danos causados ao administrado decorrente de sua atividade de administrar, isto por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, salvo quando ficar demonstrada a culpa exclusiva da vítima, a presença de caso fortuito ou de força maior.

III - A tese no sentido de que teria havido culpa de terceiro por causa do “furto da motocicleta” não pode ser aceita, até porque sequer seus “agentes” souberam explicar como ocorreu o “sumiço” do bem. Era dever, indeclinável, dos agentes do Estado manter a guarda e a vigilância sobre o bem para, ao final do processo penal, ser devolvido ao administrado ou decretada a perda em favor da União. Não acontecendo isso, e mesmo que tivesse havido o furto, a responsabilidade do ente público em indenizar é inafastável.

IV - DANO MATERIAL. O valor arbitrado na sentença, na exata quantia que a parte autora pagou pela aquisição da motocicleta em dezembro/2018 (ID. Num. 18214801 - Pág. 3), deve ser mantido. Não se comprovou que a motocicleta estava em melhor estado que desse lugar à valorização pretendida, até porque a lógica, em se tratando de veículo, é sua certeira depreciação com o passar do tempo.

V – DANO MORAL. O “sumiço” da motocicleta, embora tenha gerado dissabores, não foi suficiente para impingir sofrimentos intensos ao administrado. Ademais, a apreensão da motocicleta se deu, em princípio, porque o condutor dela estava envolvido com tráfico de drogas, cuja liberação só se conseguiu no judiciário em grau de recurso. Desse modo, dada a existência de permissivo legal para apreender bens envolvidos no tráfico de drogas e seu eventual perdimento em favor do Estado, no caso concreto dos autos a falta do meio de transporte não decorreu de ato de prepostos do Estado e sim de “familiares” da autora. Também, não houve a demonstração de que a parte autora tenha sido destratada pelos agentes policiais. Desse modo, a indenização deve se limitar ao dano material.

VI – Recursos conhecidos e não providos.